Tribunal: TJDFT
Processo: 0724049-97.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724049-97.2020.8.07.0000 RECORRENTE: CHARLTON VERSIANI RECORRIDO: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO RESIDENCIAL SAO JOSÉ DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Câmara Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO INTERNO. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECIFICADA. INADMISSIBILIDADE. I – O agravo interno é manifestamente inadmissível porquanto lhe falta impugnação especificada, art. 1.021, §1o, do CPC. II – Agravo interno não conhecido. O recorrente afirma violação aos artigos 5o, § 3o, da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, e 79 do Estatuto da Pessoa com Deficiência, asseverando que o acórdão vergastado não teria enfrentado o mérito do agravo interno por ele interposto, o que teria ensejado cerceamento do seu direito de defesa, pois, na condição de pessoa com deficiência visual, deveria ter tido a resposta jurisdicional, já que se encontra na situação de vulnerabilidade e está sendo executado em face de um apartamento, não podendo ser reduzida a sua qualidade de vida. Em contrarrazões, o recorrido pugna a majoração do ônus de sucumbência. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo tendo em vista a concessão dos benefícios da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa aos artigos 5o, § 3o, da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, e 79 do Estatuto da Pessoa com Deficiência, uma vez que tais dispositivos legais não foram objeto de debate e decisão por parte da câmara julgadora, que sobre eles não emitiu qualquer juízo, não tendo sido opostos os competentes embargos de declaração, restando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 e 356, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Em relação ao pedido, em contrarrazões, de majoração do ônus de sucumbência, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027